Tribunal: TJSP
Processo: 1503246-77.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Fixação do regime aberto.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militar e civil coesos e livres de contradição. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios.

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Fixação do regime aberto.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militar e civil coesos e livres de contradição. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Confissão do acusado.
2. Dosimetria que comporta reparos. Maus antecedentes e conduta social afastados. Afirmação de consequências mais gravosas. Viabilidade. Pena-base fixada com aumento em 1/6. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com o retorno da pena ao patamar mínimo.
3. Regime fechado fixado em sentença. Pena estabelecida abaixo de 4 anos. Crime que não envolve o emprego de violência ou grave ameaça. Confissão. Possibilidade de estabelecimento do regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.